Tribunal: TJDFT
Processo: 0021177-89.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL, EMPREGO DE MEIO CRUEL E MEDIANTE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI QUE ABSOLVEU UM DOS RÉUS E DESCLASSIFICOU A CONDUTA DO OUTRO PARA O DELITO DE COMPETÊNCIA DIVERSA DO JÚRI. SENTENÇA QUE APLICOU A PENA PELO DELITO DE LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. RECURSO MINISTERIAL. TERMO RECURSAL. RESTRIÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. CONHECIMENTO AMPLO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. ESTRITA OBSERVÂNCIA LEGAL. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ACOLHIMENTO DA TESE DA DEFESA. SOBERANIA DO JÚRI. RECURSO DA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA LESÃO CORPORAL LEVE. ACOLHIMENTO. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO QUE AFASTOU O PERIGO DE VIDA. DOSIMETRIA DA PENA. ANÁLISE NEGATIVA DOS ANTECEDENTES. AFASTAMENTO. CONDENAÇÃO POR FATO CONCOMITANTE. APELO MINISTERIAL. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. PREJUDICIALIDADE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E PROVIDO.
1. Considerando que é o termo que delimita os fundamentos do apelo, é necessário conhecer do recurso do Ministério Público abordando as matérias relativas a todas as alíneas indicadas no termo recursal (“a”, “b”, “c” e “d”), ainda que o recorrente tenha apresentado as razões de seu inconformismo em relação a somente duas delas (“b” e “c”).
2. Não se vislumbra a ocorrência de nulidade pelo fato de ter sido indeferida a exibição de áudio/vídeo com as declarações prestadas pela vítima e colhidas mediante carta precatória no momento da leitura de peças na sessão plenária, uma vez que tal providência poderia ser adotada no momento dos debates orais, podendo ainda os integrantes do Conselho de Sentença a elas ter acesso e solicitar esclarecimentos pertinentes, não havendo que se falar em prejuízo para a acusação.
3. Se a sentença foi prolatada seguindo o disposto no artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal, em consonância com a decisão dos Jurados, nada há a reparar.
4. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada nos autos. No caso em apreço, existem provas que sustentam a tese acolhida pelo Conselho de Sentença, de que o réu não praticou delito contra a vida, desclassificando a conduta para crime diverso e que absolveu o corréu por ausência de provas quanto à autoria, não havendo que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.
5. Na hipótese, ainda que existam elementos probatórios a subsidiar a versão acusatória, também constam nos autos provas que embasam a tese defensiva, no sentido de o réu não ter agido com intento homicida, tendo desferido um chute na face da vítima e não prosseguido na conduta, além de haver dúvidas quanto à autoria do corréu, o que afasta a alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos.
6. Tendo em vista a conclusão do laudo de exame de corpo de delito da vítima e seu aditamento, que não atestou perigo de vida e nem incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, deve ser desclassificado o crime de lesão corporal grave para lesão corporal leve (artigo 129, caput, do Código Penal).
7. A jurisprudência é firme no sentido de que a representação, condição de procedibilidade da ação penal pública condicionada, não exige maiores formalidades, bastando que a vítima manifeste a vontade inequívoca de que o autor do fato seja processado, o que ocorreu na espécie.
8. A avaliação desfavorável dos antecedentes do réu com base em condenação por fato concomitante ao ora apurado (não anterior) deve ser afastada.
9. Recursos conhecidos. Apelo Ministerial não provido. Recurso da Defesa provido para desclassificar a conduta do recorrente para a descrita no artigo 129, caput, do Código Penal, afastar a avaliação desfavorável dos antecedentes do réu, aplicando-lhe a pena de 05 (cinco) meses de detenção, em regime aberto, concedendo-lhe o benefício da suspensão condicional da pena pelo período de 02 (dois) anos, mediante as condições a serem especificadas pelo Juízo da Execução.